Tribunal: TJDFT
Processo: 0738502-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO. DIABETES. LEITOR E SENSOR DE GLICEMIA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A COBERTURA ASSISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, a parte agravante requer os materiais necessários à monitorização contínua da glicemia com Sensor Libre (3 unidades por mês) e Leitor Libre (1 unidade por ano, com reposição sempre que for necessário), por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, prescritos pelo médico assistente, a fim de melhor gerenciar a enfermidade (diabetes) que acomete a recorrente.
3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento médico prescrito, tampouco a urgência no seu fornecimento. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.